Tribunal: CARF
Processo: 13882.000411/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000411/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.910 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
NORMAN TOYO SUZUQUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
O abono pecuniário de férias é isento do imposto de renda, dado o seu caráter
indenizatório, cabendo ao contribuinte demonstrar o respectivo recebimento e a
apresentação de DAA retificadora tempestiva contado da data da retenção, para
fins de obtenção do benefício fiscal.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando não restar comprovado o preenchimento dos
requisitos legais para incidência da norma isentiva, ao teor da legislação de
regência (art. 4o da IN RFB no 936/2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000411/2009-13
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000411/2009-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 73/76):
DA NOTIFICAÇÃO
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 21/09/2009, notificação de
lançamento de fl. 25, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2004, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Liebherr Brasil Guindastes e Máquinas Operatrizes Ltda., no valor de
R$ 1.012,76.
A fiscalização informa que a não incidência de que trata a IN RFB no 936/2009, refere-
se
apenas
aos valores recebidos a título do abono pecuniário previsto no art.
143 da CLT.
Cientificado do lançamento em 29/09/2009 (fl. 55) o contribuinte apresentou, em
16/10/2009, a impugnação de fls. 17 a 23, alegando em síntese que:
1 – qualquer indenização que vise a recomposição patrimonial pela perda de direitos
não configura aquisição de riqueza nova;
2 – por essa razão, é fato que as férias indenizadas, bem como seu respectivo acréscimo
constitucional, não se constituem em rendimentos tributáveis;
3 – deve ser lembrado que, nos termos do art. 92 do Código Civil, é disposta a regra de
que o acessório segue a sorte do principal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear a restituição do imposto de renda retido na fonte sobre o abono
pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT é de cinco anos contados da data da
retenção indevida.
Cientificado da decisão, em 01/10/2013 (fls. 78/79), o contribuinte, em
25/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 88/89), insurgindo-se contra a omissão de
rendimentos apurada, alegando que seguiu todas as orientações divulgadas nos meios de
comunicação para pleitear a restituição da retenção indevida, não concordando com a decisão
recorrida, pois o prazo de contagem da decadência não está nos termos definidos pela legislação
de regência, requerendo, ao final, a restituição do imposto a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 90/93.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 98), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000411/2009-13

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do abono pecuniário de férias
recebido:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 1.012,76, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada por referir-se ao abono pecuniário de férias recebido, dada sua
natureza indenizatória.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 73/76) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 25/28), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em escorar no
recibo de pagamento emitido pela Liebherr Brasil - Guind e Maq Oper Ltda. (fls. 4 e 31), o qual
registra que o abono de férias foi efetivamente pago em janeiro/2004, e levando-se em conta
que o pedido de restituição somente em ocorreu em 12/05/2009, com a entrega da DAA/2005
retificadora (fls. 48/53), portanto após o lustro regulamentar para se pleitear a restituição da
retenção indevida, consubstanciado no art. 4o da IN RFB no 936/2009, prevendo expressamente
que “o prazo para pleitear a restituição é de cinco anos contados da data da retenção
indevida” e não da data da entrega da DAA retificadora ajustando os rendimentos tributáveis,
restando assim vulnerados os requisitos para dedutibilidade traçados na legislação de regência –
me convenço do acerto da decisão proferida, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento
realizado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000411/2009-13

Fl. 102
DF CARF MF
Original